Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720204-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AGUIAR DE VASCONCELOS &amp; CIA LTDA RECORRIDOS: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAGISTRADA. PEDIDO DE NULIDADE DAS DECISÕES. DESPACHOS SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. I – O pedido de declaração de nulidade das decisões proferidos pela MM. Juíza que posteriormente declarou a sua suspeição no processo não procede, uma vez que referidos pronunciamentos não possuem caráter decisório, tratando-se de atos típicos de execução, com previsão expressa no CPC, determinados pela Magistrada para expropriação de bens como decorrência lógica do escoamento do prazo legal sem pagamento da dívida pela executada. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 523, § 3o, e 854, todos do CPC, asseverando que não foi observado o princípio do impulso oficial. Afirma que não pode o magistrado decidir sobre pleito inexistente, impulsionando o feito de execução com atos expropriatórios sem pedido estrito nesse sentido; c) artigo 203, §§ 2o e 3o, do CPC, afirmando equívoco ao se atribuir à decisão recorrida a natureza de despacho, notadamente porque detentora de conteúdo decisório. Defende que devem ser consideradas nulas a decisão e os atos executivos posteriores a esta, uma vez que decorrentes de ato eivado de nulidade e não convalidáveis. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 2o, 203, §§ 2o e 3o, 523, § 3o, e 854, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em conclusão, o fundamento recursal de que as decisões devem ser declaradas nulas tão somente porque proferidas pela MM. Juíza que posteriormente se declarou suspeita não procede. Repise-se que os pronunciamentos judiciais não possuem caráter decisório, tratando-se de atos típicos do processo de execução, com previsão expressa no CPC, determinados pelo Juiz para expropriação de bens como decorrência lógica do escoamento do prazo legal sem pagamento da dívida exequenda pelo devedor” (ID. 49776556). “O julgado consignou expressamente que inexiste caráter decisório no pronunciamento judicial de id. 152166084, autos originários, em que o MM. Juiz apenas determinou atos típicos do processo de execução e com previsão expressa no CPC, como decorrência lógica do não pagamento da dívida no prazo legal. Confira-se: “(...). Os atos acima enumerados pela agravante-devedora são típicos do processo de execução, com previsão expressa no CPC, determinados pelo Juiz para expropriação de bens como decorrência lógica do escoamento do prazo legal sem pagamento da dívida exequenda pelo devedor. Em outras palavras, o Juiz, ao determinar os atos expropriatórios supracitados, não emite juízo de valor acerca de qualquer questão; apenas determina o prosseguimento da execução, na forma preconizada pelo CPC.” (Grifo nosso). Em conclusão, o fundamento recursal de que as decisões devem ser declaradas nulas tão somente porque proferidas pela MM. Juíza que posteriormente se declarou suspeita não procede. Repise-se que os pronunciamentos judiciais não possuem caráter decisório, tratando-se de atos típicos do processo de execução, com previsão expressa no CPC, determinados pelo Juiz para expropriação de bens como decorrência lógica do escoamento do prazo legal sem pagamento da dívida exequenda pelo devedor.” (id. 51442316, pág. 6). 12. Registre-se que no referido id. 152166084, autos originários, não houve deferimento de consultas, mas apenas foi determinado desde logo pelo Magistrado, que em caso de não pagamento da dívida, a Secretaria procedesse às consultas aos sistemas disponibilizados ao Juízo, “em atendimento ao que dispõe o art. 523, § 3o, do CPC”, o qual é expresso ao dispor que, “não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”. 13. Nesses termos, está claro que o pronunciamento judicial apontado pela embargante-agravante (id. 152166084, autos originários) não se pronunciou sobre qualquer questão ou pretensão, logo, não possui conteúdo decisório, a fim de justificar a sua nulidade, conforme postulado. Em consequência, ausente qualquer omissão do acórdão “quanto ao afirmado pela Embargante sobre a inexistência de requerimento da parte adversa para pesquisa de bens” (id. 52100274, pág. 3) ou violação ao art. 854 do CPC. 14. Ressalta-se que a MM. Juíza declarou a sua suspeição antes de proferir decisão sobre a impugnação apresentada pela embargante-executada (id. 157897625)” (ID. 52619224). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016